Tribunal: TCU
Processo: 028.510/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1186/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259 a 263 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução 155, de 4 de dezembro de 2002, em considerar legal (ais) , para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s) , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.510/2022-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Maria Ogg Ferreira (XXX.786.937-XX) ; Angela Regina Peigas Santos (XXX.538.817-XX) ; Edna Ogg dos Santos (XXX.511.637-XX) ; Elda Ogg do Espirito Santo (XXX.246.277-XX) ; Elida Pereira da Silva Ogg (XXX.461.567-XX) ; Elita Cardoso Ogg (XXX.171.777-XX) ; Gerusa Ogg Diamantino (XXX.033.107-XX) ; Luiza Cardoso Ogg da Silva (XXX.946.150-XX) ; Maristela Gomes dos Santos Barbosa (XXX.489.077-XX) ; Neide Coelho Alves (XXX.344.037-XX) ; Rubenita Cardoso Ogg da Cruz (XXX.972.457-XX) ; Sandra Regina Gomes dos Santos Lima (XXX.786.187-XX) ; Synai Delphina dos Santos (XXX.846.807-XX) ; Zilda Pereira Studart (XXX.833.527-XX) . 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.